Tribunal: TJES
Processo: 5015824-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015824-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GRAZIELE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADA MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. REGIME SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA GENITORA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto em face da decisão que indeferiu pedido de substituição da prisão em cumprimento no regime semiaberto por prisão domiciliar. A agravante, mãe de criança menor de 12 anos, alegou preencher os requisitos legais para concessão do benefício da prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar humanitária com base no art. 117, III, da LEP; (ii) analisar se a presença da apenada é imprescindível para os cuidados da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 117 da LEP exige, como requisito indispensável para a concessão da prisão domiciliar, que a apenada esteja cumprindo pena em regime aberto, o que não é o caso da agravante, que se encontra em regime semiaberto.

4.

Admite-se concessão de prisão domiciliar a apenadas em regimes mais severos, desde que demonstrada a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da criança, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, o que, no caso, não restou provado. Precedentes do STJ.

5. No presente caso, não foi comprovada a imprescindibilidade da presença da agravante para os cuidados da criança, nem a inexistência de outras pessoas aptas a desempenhar tal função, requisito indispensável para o deferimento do benefício.

6. Ausência de elementos nos autos que evidenciem situação de risco ou necessidade excepcional que justifique a substituição do regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da LEP, as condenadas que sejam mães de crianças menores, exige a demonstração da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da criança, não bastando a mera condição de genitora.

2. O benefício previsto no art. 117 da LEP destina-se, em regra, aos apenados em regime aberto, admitindo-se exceções apenas quando evidenciada situação concreta de excepcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, III; CPP, art. 318.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 375.774/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
J
. 13.12.2016; STJ, RHC nº 145.931/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe: 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015824-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GRAZIELE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
GRAZIELE DOS SANTOS
em face da decisão de mov. 395.1 do processo 0000003-53.2019.8.08.0013 (ID 10236130), proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu a substituição da prisão em cárcere, pela domiciliar.

Em suas razões, ao mov. 399.1 (ID 10236130), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
preenche os requisitos para concessão da benesse da prisão domiciliar humanitária às mulheres presas, com condenação definitiva, que sejam mães de crianças com idade igual ou menor a 12 anos;
(ii)
não apresenta prejudicialidade aos superiores interesses da criança, tampouco cometeu o crime mediante violência ou grave ameaça contra seus filhos.

Aduz, ainda, que
(iii)
“
a norma de regência, aplicável ao caso sub examine, é o artigo 117 da LEP, que não restringe a possibilidade de concessão do benefício, em razão do Princípio da Especialidade
”.

Contrarrazões, ao mov. 407.2 (ID 10236130), pelo
des
provimento
do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 410.1 (ID 10236130).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11095434, pelo
des
provimento
do recurso.

Ressalta-se que a prisão domiciliar, como substituição à prisão preventiva, conforme estabelecido pelo art. 318 do Código de Processo Penal, difere substancialmente do regime domiciliar concedido durante a Execução Penal.

A prisão domiciliar prevista no mencionado dispositivo processual é aplicável como uma medida excepcional para substituir a prisão preventiva em circunstâncias particulares, nas quais, embora o Estado reconheça a necessidade de segregação cautelar do indivíduo, pondera-se elementos concretos que recomendam a manutenção da liberdade em benefício de um bem jurídico superior, como por exemplo, o cuidado de crianças.

Por outro lado, situação completamente distinta é o regime domiciliar após o trânsito em julgado de condenação criminal, quando não mais subsiste a presunção de inocência, tendo havido o reconhecimento de sua culpabilidade. A partir desse momento,
deve ser aplicada a regulamentação prevista na Lei de Execução Penal,
que
estipula requisitos rígidos para o alcance do benefício do art. 117.

Vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III -
condenada com filho menor
ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Portanto, constata-se que para a concessão da prisão domiciliar, é imprescindível que o apenado esteja em regime aberto, o que não aplica ao caso, pois a agravante cumpre pena em regime semiaberto e que a causa de pedir amolde-se a uma das situações especialíssimas previstas nos incisos da mencionada norma.

Aliás, inobstante o disposto no art. 117, III, da LEP, o simples fato da reeducanda possuir filhos menores não enseja automaticamente a concessão de prisão domiciliar, havendo necessidade de análise das peculiaridades do caso.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça superou a interpretação literal desse dispositivo legal, para abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas que em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto,
quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade
. (STJ, HC nº 375.774/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, J. 13.12.2016)

Com efeito, no caso de a apenada ter filhos, exige-se que “
tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência.”
(STJ, RHC nº 145.931/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 16.03.2022)

Isto é, não obstante o ordenamento jurídico disponha sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para as apenadas com filhos menores, o deferimento do benefício requer a necessária comprovação da imprescindibilidade da medida.

No caso em análise, não basta a comprovação de que a apenada seja genitora de criança menor de idade, sendo ainda necessário que demostre ser por ela a única responsável, ou seja, que não existam outras pessoas aptas a cuidar da infante, circunstância que não restou evidenciada no processo.

Apesar dos relevantes argumentos apresentados, não há nos autos documentos suficientes que comprovem quaisquer situações de risco da criança, tampouco a imprescindibilidade da apenada para os seus cuidados.

Assim, não demonstrada qualquer motivação que justifique a excepcionalidade da medida, não há falar em concessão da prisão domiciliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para conhecer o recurso e negar provimento.